Tribunal: STF
Processo: RE 96662
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-21
Data de publicação: 1982-05-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REGIMENTO
INTERNO, ART-325, VI. TRATANDO-SE DE EXECUÇÃO POR TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, POSTERIOR A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO, INCIDE O
VETO DO ART-325, VI, DO REGIMENTO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.